Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714283-86.2022.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Isaltino Moreira Coelho &amp; Cia Ltda Embargado: Arlindo Antônio de Queiroz D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Isaltino Moreira Coelho &amp; Cia Ltda contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 60630220). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator